Tribunal: STF
Processo: RHC 264640
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a idoneidade e a suficiência das provas que serviram de lastro à condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Além de não haver qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — uma vez que é inviável a utilização do Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo de promover a análise da prova penal (HC 118912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014) — verifica-se que não houve prévio debate, no órgão colegiado do STJ, acerca das específicas questões suscitadas, o que inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE.



    4. Em verdade, a pretensão deduzida, ao buscar o reexame do conjunto fático-probatório, esbarra na inadequação da via eleita, configurando “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.